Tribunal: TJSP
Processo: 0000925-85.2023.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Recurso do Ministério Público. Insurgência contra a decisão que concedeu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto. Sentenciado absolvido na ação penal principal, antes do julgamento do presente recurso. Perda do objeto. Prejudicada a análise do mérito recursal.